Tribunal: TJES
Processo: 0001435-59.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001435-59.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO GOMES RANGEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA
MERCANCIA DE DROGAS
.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.

DA
TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA:

Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas pelos autos de apreensão e constatação, laudo definitivo e prova oral produzida, em especial, a narrativa dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante.

2.

O
conjunto probatório demonstra que as drogas
apreendida
s
não se destinava
m
ao consumo pessoal, mas ao comércio ilícito.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001435-59.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAZARO GOMES RANGEL, WILLEM PINTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado dos APELANTES: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WILL
EM
PINTO GOMES
,
e
m face da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Viana
/ES (fls.
56/62)
, que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial de cumprimento
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos,
e pagamento de
3
00 (
trezentos
) dias-multa.

A defesa
sustenta, em suas
razões,
a insuficiência de provas da mercancia de drogas, e requer a
absolvição
(fls.
88/92
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
madrugada de 2/7/2020, na Rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Vila Bethânia, município de Viana/ES
, policiais militares faziam patrulhamento
de rotina
quando visualizaram
o
ora recorrente e Lázaro Gomes Rangel, já falecido,
em atitude indicativa da mercancia
de drogas
.

A
o
avistar
em
a guarnição, o
s

suspeitos
demonstraram nervosismo e
dispens
aram
o
s
objeto
s
que trazia
m
consigo,
que
,
posteriormente,
se apurou
se
tratar de
invólucro
s
contendo

41
(quarenta e um) pinos de
cocaína
, e
27
(vinte e sete) pedras de
crack
.

Consta ainda que, e
m buscas
pessoais, fo
ram
arrecadada
s
R$ 170,00 (cento e setenta reis) em espécie, R$ 500,00 (quinhentos reais) em cheques
e
01 (uma) bucha de maconha, em poder de Lázaro; e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie, com Wille
m
.

O
pedido de absolvição
não prospera
,
pois
a
materialidade
está estampada no auto de apreensão (fl
s
.
16/17 do IP
), auto de constatação (fl.
18 do IP
), boletim de ocorrência nº
42442278
(fls.
21/24
), e laudo químico toxicológico,
atestando a apreensão de
71,6
gramas de
cocaína
,
4,5
gramas de
crack
e
2,6
gramas de
maconha
(fl.
43
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares
Warley Laurett e Waleson Rodrigues, q
ue, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram
ter
avista
do
os réus
dispens
a
ndo
as drogas
que trazia
m
consigo,
a
o perceber
em
a aproximação da
guarnição
(fls.
06/09
e mídia de fl.
42
).

O PM Waleson
ressaltou
ainda
que o
local é conhecido como
ponto de
tráfico de drogas,
e que o dinheiro arrecadado em poder dos réus apresentava forte odor de drogas
(mídia de fl.
42
).

Não há provas no sentido de que
as autoridades
responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão das drogas almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fls. 16/
17
do IP), e o l
audo químico toxicológico (fl.
42
).

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Por fim, importa ressaltar que
os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal
,
e
m especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo, o que reforça a validade das provas indicando que
os réus
estava
m
no

local exercendo
a mercancia de drogas.

L
ogo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9998569)
,
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.